Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-25.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703927-25.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL VENTURA TEIXEIRA, LENIRA ARAUJO PINTO TEIXEIRA EMBARGADO: CONTINENTAL AIRLINES INC., AIR CANADA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores contra decisão de ID 58124266. Em suas razões, sustenta que a decisão é omissa pois não teria contemplado o acordo firmado entre os autores e a ré AIR CANADA na forma da petição de ID 57884710. Com razão a parte recorrente/autora, observa-se que somente menciona o acordo firmado com a UNITED AIRLINES INC. Assim, acolho os embargos para sanar a omissão apontada a fim de que conste a seguinte redação: “Homologo os acordos entre as partes (ID 57884710 e 58028186), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.” Mantido os demais termos. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator